Tribunal: TJBA
Processo: 8036741-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036741-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CATIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS ARAUJO MEZZACAPA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N.º 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PERCENTUAL DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. SUPERVENIÊNCIA DE MÚLTIPLOS CONTRATOS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para limitar os descontos incidentes sobre conta corrente ou contracheque do consumidor ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, quando presentes indícios de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial, ainda que não apresentado, de imediato, o plano de pagamento previsto na Lei n.º 14.181/2021.

2. A medida, de caráter provisório e precário, visa resguardar a dignidade da pessoa humana e não inviabiliza a análise posterior da controvérsia após o contraditório e a devida instrução do feito.

3. Demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável à parte agravada, revela-se legítima a intervenção judicial com fundamento no art. 300 do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8036741-14.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e agravada,
CÁTIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25